Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715202-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo os autos do presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo parte autora do feito de origem. Conforme informação nos autos (ID 71214289), houve internação da parte agravante em leito de UTI, no entanto, esta veio à óbito. Assim, verifico ausência do interesse recursal e prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento pelo perda superveniente do seu objeto, e nego-lhe seguimento. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator